Tribunal: TJDFT
Processo: 0709562-75.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA PERANTE O DETRAN/DF. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. ABORRECIMENTO NÃO INDENIZÁVEL. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONTRADITÓRIO JUDICIAL. LIVRE APRECIAÇÃO DAS PROVAS PELO JUÍZO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. A demora na transferência do veículo junto ao Detran, por si só, não tem o potencial de ofender o íntimo da pessoa a ponto de justificar uma indenização moral, notadamente, porque os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes que fazem parte e estão impregnados nas contingências próprias da vida em sociedade não geram, em regra, o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado no atingido (suposto prejudicado) certa dose de amargura. 2. Efetivamente realizado o contraditório judicial e impugnados os fatos narrados na inicial, diante da procedência apenas parcial da pretensão autoral, resta evidente a ocorrência de sucumbência recíproca e equitativa. Isso porque, para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais, não reconhecida a procedência do pedido pelo réu, torna-se indiferente a análise do grau de relevância dos argumentos da contestação no convencimento do juízo, que pode livremente apreciar as provas dos autos. 3. Apelo não provido.